Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707310-41.2023.8.07.0001 DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à embargante/agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator